Tribunal: TJBA
Processo: 8095816-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8095816-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIANA CAMARA RIBAS Advogado(s): EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE ANPP. INAPLICABILIDADE A CRIMES RACIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOLO DISCRIMINATÓRIO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Mariana Câmara Ribas contra sentença que a condenou pela prática de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989) à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A defesa alega nulidade por ausência de proposta de ANPP, insuficiência probatória para condenação, ausência de dolo discriminatório, aplicação do in dubio pro reo, exclusão da indenização e revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal gera nulidade; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de injúria racial; (iii) determinar se estão presentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, inclusive embriaguez e estado emocional; (iv) verificar a legalidade da indenização por danos morais e da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O ANPP constitui faculdade do Ministério Público e é inaplicável a crimes raciais, conforme entendimento do STF, em razão da natureza constitucionalmente gravosa dessas infrações. A materialidade do delito está comprovada por auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha presencial, colhidos sob contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a honra, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios. O dolo específico de injúria racial se evidencia pelo uso consciente de expressões racistas com intuito de inferiorizar a vítima. Estado emocional alterado ou embriaguez voluntária não excluem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Não se configuram excludentes de ilicitude, pois a contenção da ré decorreu de exercício regular de direito diante de tentativa de evasão sem pagamento. O dano moral decorrente de injúria racial é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo na sentença penal condenatória. A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável redução por atenuantes abaixo desse patamar, conforme Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável aos crimes de natureza racial. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas, é suficiente para fundamentar condenação por injúria racial. 3. A embriaguez voluntária e o estado emocional não afastam o dolo nem a imputabilidade no crime de injúria racial. 4. O dano moral decorrente de injúria racial é presumido e independe de prova específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLII; CP, arts. 24, 28, II, e 65, III, “d”; CPP, art. 28-A e art. 387, IV; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 222.599/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2023; STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2020; TJBA, Apelação nº 8020831-75.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095816-78.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIANA CAMARA RIBAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANPP e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.